Tribunal: TJDFT
Processo: 0711240-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711240-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ALICE GUISARD LEAL FERREIRA SIMOES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0722284-20.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 225565229 dos autos originários): “Chamo o feito à ordem. Compulsados os autos verifica-se que a FUNCEF foi intimada em duplicidade da decisão que determinou o início do cumprimento da sentença nos presentes, sendo intimada em 08/10/2024 pelo DJe e, também, pelo sistema de expedição eletrônica. Considerando, assim, que a FUNCEF é parceira de expedição eletrônica do Tribunal desde 2020, resta válida a intimação no 39264238 realizada pelo sistema. Uma vez que o sistema registrou ciência da decisão em 18/10/2024 às 23:59:59 tem-se que o prazo para o pagamento voluntário da obrigação esgotou-se em 12/11/2024 às 23:59:59, enquanto o prazo para impugnação esgotou-se em 05/12/2024 às 23:59:59. Assim, com efeito, verifica-se que o depósito voluntário efetuado em ID no 217490399 foi realizado tempestivamente em 12/11/2024, no último dia do prazo previsto para pagamento, bem como é tempestiva a impugnação ajuizada em ID no 219843065. Comunique-se o relator do Agravo de Instrumento no 0703798-82.2025.8.07.0000 acerca da presente decisão. Considerando, ainda, a tempestividade das manifestações da FUNCEF nos presentes, acolho a impugnação à penhora de ID no 224820007, para determinar a liberação imediata da constrição realizada em ID no 224487308, no valor de R$ 55.676,85. Intime-se a executada para indicar, no prazo de 5 dias, dados bancários para a transferência dos valores constritos indevidamente em ID no 224487308. Após, independentemente de preclusão, expeça-se alvará para o levantamento dos valores constritos em ID no 224487308 em favor da exequente e transfira-os à conta indicada, via sistema BANKJUS. Sem embargo, considerada a tempestividade da impugnação de ID no 219843065, passo à sua análise. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença aduzida por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. Narra a parte impugnante que o cumprimento de sentença requerido conforme planilha de ID no 211494249 contempla excesso de execução. Aponta ser devido nos presentes o valor incontroverso depositado em ID no 217490399 no valor de R$ 94.680,86. Alega que a planilha de cálculos apresentada pela parte exequente possui inconsistências relevantes, com destaque para a ausência de apuração adequada da taxa administrativa e das contribuições extraordinárias destinadas ao plano de benefícios. Afirma que a omissão praticada compromete a precisão dos valores pleiteados, uma vez que as rubricas possuem natureza obrigatória e devem ser consideradas na composição do montante uma vez que refletem a observância dos critérios estabelecidos no regulamento do plano de benefícios e assegura que os valores guardem correspondência com a obrigação efetivamente assumida pela executada. Alega que o excesso de execução contempla: i) benefícios compreendidos entre 29/08/1996 e 20/05/2017, cuja pretensão está prescrita, considerando a limitação temporal para a exigibilidade das obrigações. ii) não terem sido efetuadas deduções correspondentes às contribuições de custeio do plano previdenciário, contribuições extraordinárias e de taxa administrativa, encargos obrigatórios de responsabilidade dos participantes do plano de benefícios e indispensáveis para assegurar o equilíbrio atuarial do plano. iii) equívoco na apuração dos honorários advocatícios calculados no percentual de 12%. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à presente impugnação. No mérito, requer o reconhecimento de excesso de execução nos presentes. Junta cálculos em ID no 219843069. Instada sobre a impugnação, a parte exequente manifestou-se em ID no 221211600. Narra que a executada pretende inovar e modificar o título executivo, uma vez que este não contempla a questão da dedução da taxa administrativa e das contribuições extraordinárias pretendidas em sede de impugnação, afirmando se tratar de matéria estranha a lide que não compôs a discussão na fase de conhecimento, estando preclusa a discussão em fase executiva. Em relação aos honorários, afirma serem devidos no percentual de 12% uma vez majorado conforme acórdão de ID no 174822409. É o bastante relatório. Decido. Da planilha apresentada pela exequente em ID no 211494249 verifica-se que somente constam os valores posteriores à junho de 2017, ou seja, estão sendo cobrados, com efeito, somente os valores que correspondem aos cinco anos anteriores à propositura da ação. A respeito deste ponto, portanto, não assiste razão ao impugnante. Em relação à possibilidade de deduções dos valores correspondentes ao custeio do plano previdenciário, contribuições extraordinárias e de taxa administrativa, entendo igualmente não assistir razão à FUNCEF. Tem-se do Julgamento do RE 639.138/RS, leading case do Tema 452, do STF, in verbis: A questão ficou assim decidida: “(...) não há que se falar em compensação entre os valores deferidos e as respectivas fontes de custeio (reserva matemática e contribuições sociais do período de responsabilidade da autora e da CEF), posto que os correspondentes percentuais não dependem dos elementos e demais parcelas que constituem o valor do benefício, mas sim do fato de a beneficiária ser pensionista da Fundação demandada e, por via de consequência, fazer jus ao patamar inicial de 80% a título de complementação de aposentadoria. Portanto, trata-se de parcelas de natureza distinta, o que inviabiliza a pretendida compensação, na medida em que a diferença de percentuais entre homens e mulheres pleiteado na presente ação estava sendo sonegada no cálculo da complementação devida, situação que independe do custeio feito, pois o percentual devido é que foi aplicado de forma equivocada”. (eDOC 0, fls. 128/267). No caso, portanto, não se faz necessária a formação de fonte de custeio ou reserva matemática para garantir o pagamento da suplementação de benefícios, porque a beneficiária do sexo feminino contribuiu, há época, com os mesmos percentuais definidos para os participantes do sexo masculino. Assim, cabe à entidade constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, uma vez que, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, não pode haver percentuais distintos entre homens e mulheres. Portanto, não há que se falar, no caso em novas deduções para o custeio do complemento da aposentadoria e tampouco existirá desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, pois o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes, revelando-se desnecessária a determinação ao beneficiário e ao patrocinador para complementarem a reserva matemática, de acordo com o entendimento do STF na tese jurídica do Tema 452. Por fim, afirma o impugnante equívoco na apuração dos honorários advocatícios calculados no percentual de 12%. Novamente, porém, não assiste razão ao impugnante, considerado que o percentual de 10% de honorários sucumbenciais determinado em sentença foi majorado pelo Tribunal em 2%, conforme ID no 174822409. Em razão do exposto, REJEITO INTEGRALMENTE a impugnação de ID no 219843065, devendo o cumprimento de sentença prosseguir pelo valor apurado pela exequente em planilha de ID no 211494249, no valor de R$ 118.227,52, atualizado até setembro de 2024. Considerando, portanto, que o valor depositado pela FUNCEF em ID no 217490399 é montante incontroverso, expeça-se alvará para o levantamento da quantia em favor da parte exequente. Após, transfira-se o valor à conta bancária indicada em ID no 221211600, via sistema BANKJUS (procuração em ID no 128567832). Realizada a transferência, intime-se a parte exequente para ciência. Preclusa a presente decisão, intime-se a FUNCEF para complementar o valor devido nos presentes para a satisfação integral do débito, no prazo de 5 dias, sob pena de expropriação, com aplicação de 10% de multa e honorários sobre o valor remanescente, nos termos do art. 523, §1o do CPC”. Em suas razões recursais (ID 70107277), afirma que foi intimada a efetuar o pagamento da quantia de R$ 113.956,54. Menciona que depositou o valor incontroverso e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Defende que o art. 117 do regulamento da agravante autoriza a cobrança das contribuições extraordinárias. Verbera, em síntese, que o art. 21 da Lei Complementar n.o 109/2001 prevê três alternativas para o equacionamento de planos de benefícios deficitários, quais sejam: a) majoração do valor das contribuições; b) instituição de contribuição extraordinária e; c) redução do montante dos benefícios a serem concedidos. Aduz que as medidas previstas visam assegurar a solvência e o equilíbrio atuarial dos planos de benefícios. Verbera que a Funcef estabeleceu a contribuição extraordinária adicional devidamente aprovada pelas instâncias competentes, sendo devido o pagamento. Alega que, mesmo em demandas judiciais, a apuração dos valores pertinentes referentes às contribuições extraordinárias devem ser observadas. Argumenta que é cabível a cobrança da taxa administrativa prevista no art. 109 do seu regulamento. Menciona que não há coisa julgada. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Argumenta que o prosseguimento regular da ação executiva expõe a agravante a potenciais danos financeiros, inclusive, mediante a constrição patrimonial por meio de penhora e bloqueio de valores. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar que a agravante seja submetida à nova penhora, bem como seja impedida a aplicação de outras sanções à agravante, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 70173490 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo para obstar que seja realizada nova penhora em relação ao valor controvertido. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinou a liberação dos valores incontroversos em favor do credor, bem como intimou a agravante para efetuar o pagamento do saldo remanescente. Todavia, não há o perigo da demora, uma vez que a decisão agravada determinou que a intimação da agravante para complementar o valor devido ao credor somente será efetivada após a preclusão. Nesse sentido, transcrevo a parte final da decisão: “Em razão do exposto, REJEITO INTEGRALMENTE a impugnação de ID no 219843065, devendo o cumprimento de sentença prosseguir pelo valor apurado pela exequente em planilha de ID no 211494249, no valor de R$ 118.227,52, atualizado até setembro de 2024. Considerando, portanto, que o valor depositado pela FUNCEF em ID no 217490399 é montante incontroverso, expeça-se alvará para o levantamento da quantia em favor da parte exequente. Após, transfira-se o valor à conta bancária indicada em ID no 221211600, via sistema BANKJUS (procuração em ID no 128567832). Realizada a transferência, intime-se a parte exequente para ciência. Preclusa a presente decisão, intime-se a FUNCEF para complementar o valor devido nos presentes para a satisfação integral do débito, no prazo de 5 dias, sob pena de expropriação, com aplicação de 10% de multa e honorários sobre o valor remanescente, nos termos do art. 523, §1o do CPC.”. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão, assim, a intimação da devedora para complementar o valor controvertido somente será realizada após o julgamento do presente recurso. Inclusive, o juízo de origem já determinou a suspensão do processo até o julgamento do presente recurso, conforme decisão de ID 231008025, na origem, a seguir transcrita: “(...) Outrossim, considerada a interposição do Agravo de Instrumento no 0711240-02.2025.8.07.0000, aguardem-se os autos suspensos até a decisão final daquele recurso. Assim sendo, o processo ficará aguardando o julgamento do presente recurso. Logo, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Nesse contexto, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora